Tribunal: TJES
Processo: 0009120-65.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REAJUSTES CONTRATUAIS. MULTA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por GEOSCAVA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS e FIBRIA CELULOSE S/A, incorporada por SUZANO S/A., contra sentença que, em Ação de Cobrança e Indenização por descumprimento contratual, condenou a Fibria ao pagamento de R$ 1.019.086,37 a título de reajustes contratuais, R$ 252.085,86 de multa contratual, além de 70% das custas processuais e honorários advocatícios de 15%. Condenou, ainda, a autora ao pagamento de 30% das custas processuais e honorários de 10% sobre o valor da condenação. A Geoscava recorre buscando integralidade dos lucros cessantes e danos emergentes. A Suzano, por sua vez, recorre pleiteando a improcedência total da condenação, sob alegação de quitação mútua e ausência de inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve inadimplemento contratual por parte da requerida quanto aos reajustes e à multa contratual; (ii) verificar a comprovação de lucros cessantes e danos emergentes alegados pela autora; (iii) estabelecer a existência de quitação mútua em razão de extinção consensual do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inadimplemento contratual da requerida quanto aos reajustes contratuais é confirmado pela robustez das provas documentais e periciais, que evidenciam o descumprimento das cláusulas 4.4 e 4.4.1 relativas ao reajuste da Convenção Coletiva de Trabalho, do preço do óleo diesel e do aniversário de 01/04/2012.

4. A cláusula 14.1 do contrato, que prevê multa em caso de inadimplemento, legitima a condenação ao pagamento de R$252.085,86, diante do descumprimento contratual comprovado.

5. Não há prova suficiente para justificar a condenação ao pagamento de lucros cessantes ou danos emergentes. A efetiva comprovação desses danos, exigida pelos artigos 402 e 373, I, do CPC, não foi demonstrada, sendo incabível indenização com base em prejuízos presumidos ou hipotéticos.

6. A extinção consensual do contrato com quitação mútua, alegada pela requerida, não encontra respaldo probatório nos autos, visto que a ata de reunião apresentada não configura documento vinculante que demonstre a referida quitação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. A sentença de primeiro grau observa o princípio do pacta sunt servanda, assegurando o equilíbrio contratual e delimitando de forma proporcional os riscos assumidos por ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A inadimplência contratual, comprovada por laudo pericial e demais provas documentais, enseja o pagamento de reajustes e multa contratual previstos no pacto.

2. A condenação por lucros cessantes e danos emergentes depende de prova robusta quanto à efetiva ocorrência e extensão do prejuízo.

3. A extinção consensual de contrato com quitação recíproca exige prova inequívoca de sua ocorrência.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186, 402, 422, 944; Código de Processo Civil, arts. 373, I e II, 85, §2º e §11; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1963583/SP, T4, j. 13/06/2022, DJe 17/06/2022; STJ, AgInt no REsp 1679420/MT, T4, j. 14/09/2021, DJe 04/10/2021; STJ, REsp 1496018/MA, T3, j. 17/05/2016, DJe 06/06/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009120-65.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FIBRIA CELULOSE S/A e outros

APELADO: FIBRIA CELULOSE S/A e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REAJUSTES CONTRATUAIS. MULTA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por GEOSCAVA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS e FIBRIA CELULOSE S/A, incorporada por SUZANO S/A., contra sentença que, em Ação de Cobrança e Indenização por descumprimento contratual, condenou a Fibria ao pagamento de R$ 1.019.086,37 a título de reajustes contratuais, R$ 252.085,86 de multa contratual, além de 70% das custas processuais e honorários advocatícios de 15%. Condenou, ainda, a autora ao pagamento de 30% das custas processuais e honorários de 10% sobre o valor da condenação. A Geoscava recorre buscando integralidade dos lucros cessantes e danos emergentes. A Suzano, por sua vez, recorre pleiteando a improcedência total da condenação, sob alegação de quitação mútua e ausência de inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve inadimplemento contratual por parte da requerida quanto aos reajustes e à multa contratual; (ii) verificar a comprovação de lucros cessantes e danos emergentes alegados pela autora; (iii) estabelecer a existência de quitação mútua em razão de extinção consensual do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inadimplemento contratual da requerida quanto aos reajustes contratuais é confirmado pela robustez das provas documentais e periciais, que evidenciam o descumprimento das cláusulas 4.4 e 4.4.1 relativas ao reajuste da Convenção Coletiva de Trabalho, do preço do óleo diesel e do aniversário de 01/04/2012.

4. A cláusula 14.1 do contrato, que prevê multa em caso de inadimplemento, legitima a condenação ao pagamento de R$252.085,86, diante do descumprimento contratual comprovado.

5. Não há prova suficiente para justificar a condenação ao pagamento de lucros cessantes ou danos emergentes. A efetiva comprovação desses danos, exigida pelos artigos 402 e 373, I, do CPC, não foi demonstrada, sendo incabível indenização com base em prejuízos presumidos ou hipotéticos.

6. A extinção consensual do contrato com quitação mútua, alegada pela requerida, não encontra respaldo probatório nos autos, visto que a ata de reunião apresentada não configura documento vinculante que demonstre a referida quitação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. A sentença de primeiro grau observa o princípio do pacta sunt servanda, assegurando o equilíbrio contratual e delimitando de forma proporcional os riscos assumidos por ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A inadimplência contratual, comprovada por laudo pericial e demais provas documentais, enseja o pagamento de reajustes e multa contratual previstos no pacto.

2. A condenação por lucros cessantes e danos emergentes depende de prova robusta quanto à efetiva ocorrência e extensão do prejuízo.

3. A extinção consensual de contrato com quitação recíproca exige prova inequívoca de sua ocorrência.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186, 402, 422, 944; Código de Processo Civil, arts. 373, I e II, 85, §2º e §11; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1963583/SP, T4, j. 13/06/2022, DJe 17/06/2022; STJ, AgInt no REsp 1679420/MT, T4, j. 14/09/2021, DJe 04/10/2021; STJ, REsp 1496018/MA, T3, j. 17/05/2016, DJe 06/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade,
conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
GEOSCAVA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
em face da r. sentença de fls. 778/780v proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança e Indenização por descumprimento contratual movida por Geoscava Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. contra
FIBRIA CELULOSE S/A, incorporada por SUZANO S/A
., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Fibria ao pagamento de R$ 1.019.086,37 a título de reajustes contratuais não pagos, além de R$ 252.085,86 de multa contratual, corrigidos até 01/09/2019, e a 70% das custas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Condenou, também, a autora ao pagamento de 30% das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 788/807), busca a autora Geoscava a reforma parcial da sentença, solicitando o pagamento integral dos lucros cessantes e danos emergentes que foram negados em primeira instância. Argumenta que o contrato previa a compensação por investimentos em maquinário e a remuneração mensal pela prestação de serviços, mas a extinção antecipada a impediu de recompor esses investimentos. A Geoscava ainda discorda do cálculo de lucros cessantes, afirmando que deveria ter direito a um lucro de 9,54% conforme ajustado em negociações

Por sua vez, a Fibria, por meio da Suzano (ID 5841663), apela da decisão para reformá-la integralmente. Sustenta que não houve inadimplemento contratual, pois os reajustes necessários foram aplicados e o contrato foi encerrado por mútuo acordo, com quitação recíproca entre as partes. Alega ainda que não existem provas suficientes para justificar a condenação pelos reajustes e multas determinadas na sentença.

Contrarrazões apresentadas pela autora no ID 5841665, defendendo a manutenção da sentença, argumentando que a decisão foi corretamente fundamentada com base nas provas documentais e periciais que confirmaram o inadimplemento da Fibria em relação aos reajustes contratuais e multa prevista no contrato. Refuta as alegações da Fibria de que teria havido um acordo para encerrar o contrato sem obrigações pendentes.

Contrarrazões da parte requerida (ID 5931041), na qual a Suzano, sucessora da Fibria, alega que o contrato foi corretamente executado e encerrado com quitação entre as partes. Reitera que a sentença em primeira instância foi equivocada ao entender que a Fibria não cumpriu com suas obrigações contratuais e que não há provas robustas que justifiquem a condenação imposta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
GEOSCAVA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
e
FIBRIA CELULOSE S/A, incorporada por SUZANO S/A
., em face da r. sentença de fls. 778/780v proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança e Indenização por descumprimento contratual movida por
Geoscava Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda.
contra
FIBRIA CELULOSE S/A, incorporada por SUZANO S/A
., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Fibria ao pagamento de R$ 1.019.086,37 a título de reajustes contratuais não pagos, além de R$ 252.085,86 de multa contratual, corrigidos até 01/09/2019, e a 70% das custas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Condenou, também, a autora ao pagamento de 30% das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 788/807), busca a autora Geoscava a reforma parcial da sentença, solicitando o pagamento integral dos lucros cessantes e danos emergentes que foram negados em primeira instância. Argumenta que o contrato previa a compensação por investimentos em maquinário e a remuneração mensal pela prestação de serviços, mas a extinção antecipada a impediu de recompor esses investimentos. A Geoscava ainda discorda do cálculo de lucros cessantes, afirmando que deveria ter direito a um lucro de 9,54% conforme ajustado em negociações.

Por sua vez, a Fibria, por meio da Suzano (ID 5841663), apela da decisão para reformá-la integralmente. Sustenta que não houve inadimplemento contratual, pois os reajustes necessários foram aplicados e o contrato foi encerrado por mútuo acordo, com quitação recíproca entre as partes. Alega ainda que não existem provas suficientes para justificar a condenação pelos reajustes e multas determinadas na sentença.

Contrarrazões apresentadas pela autora no ID 5841665, defendendo a manutenção da sentença, argumentando que a decisão foi corretamente fundamentada com base nas provas documentais e periciais que confirmaram o inadimplemento da Fibria em relação aos reajustes contratuais e multa prevista no contrato. Refuta as alegações da Fibria de que teria havido um acordo para encerrar o contrato sem obrigações pendentes.

Contrarrazões da parte requerida (ID 5931041), na qual a Suzano, sucessora da Fibria, alega que o contrato foi corretamente executado e encerrado com quitação entre as partes. Reitera que a sentença em primeira instância foi equivocada ao entender que a Fibria não cumpriu com suas obrigações contratuais e que não há provas robustas que justifiquem a condenação imposta.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo desprovimento dos apelos.

Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança e Indenização ajuizada por
GEOSCAVA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
em face de
FIBRIA CELULOSE S/A, incorporada por SUZANO S/A
., na data de 17 de novembro de 2014.

A fim de elucidar os fatos que norteiam a hipótese em apreço, transcrevo parte da sentença hostilizada:

O autor narra na peça inicial que, em 01 de abril de 2010, celebrou contrato de prestação de serviço pelo qual foi contratada pela requerida para prestar serviços de colheita mecanizada de eucaliptos, que seriam usados como matéria-prima pela ré, em suas atividades industriais, até 31 de março de 2015.

Narra ainda que, o acerto a respeito da remuneração da autora foi precedido de discussão entre as partes sobre o preço, o que incluiu o envio de planilha de composição da remuneração à Ré, pela autora, contendo os componentes do preço, como se infere da planilha e e-mails anexos.

Alega que a cláusula quarta tratou da remuneração da autora e do seu reajuste, tendo sido pactuado, inicialmente, o preço de R$16,29 por metro cúbico de madeira colhida (sem casca), com reajuste a cada 12 meses. Acrescenta que além do reajuste ordinário a cada doze meses, estabeleceu-se outro extraordinário, que ocorreria a qualquer momento. O objetivo era preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e o fato gerador seria a majoração do preço do óleo diesel em mais de 5% (cinco por cento), como previsto no item 4.4.1 da cláusula quarta.

Aduz que os inadimplementos da requerida, que redundaram na prematura extinção do contrato, foram: a) infração aos itens 4.1 e 4.4 do contrato (não revisou o primeiro reajuste quando foi possível apurar a variação do custo da mão de obra, o que ocorreu em 19 de dezembro de 2011, com o acordo coletivo de trabalho); b) infração ao item 4.4.1 do contrato (não aplicou o reajuste decorrente do efetivo aumento do preço do óleo diesel em 5,71%); e c) infração itens 4.1 e 4.4 do contrato (negou-se a realizar o segundo reajuste contratual no segundo aniversário do contrato).

Esclarece que, passados os primeiros doze meses do período de vigência do contrato de abril de 2011, a autora procurou a requerida para tratar do reajuste da sua remuneração. Assim, como, nessa época, existiam divergências sobre a obrigação específica da requerida em assegurar 50.000 metros cúbicos de floresta com espaçamento de 3 x 3 metros e média de 200 metros cúbicos por hectare, que seriam medidos com base no inventário com casca, para que a autora pudesse produzir toretes de 6 metros sem casca, as partes ajustaram uma alteração na forma de cálculo da remuneração.

Em sua peça inicial, afirma que, em razão dessa modificação, a remuneração passou a ser escalonada (o preço passou a variar de acordo com a variação do volume de floresta por metro cúbico por hectare). Não houve, contudo, alteração na regra de reajuste anual e em sua equação, que permaneceram vigentes.

Acrescenta que, por ocasião desse primeiro reajuste, as partes concordaram que uma das variáveis previstas nos itens 4.1 e 4.4 (custo de mão de obra) não seria considerada naquele momento porque o acordo coletivo da categoria estava pendente. Por esta razão e por que sobreviria majoração dos custos de mão de obra, que exigiriam a proporcional majoração da remuneração da autora, as partes consentiram em revisar esta remuneração quando estivesse finalizado o acordo coletivo.

Continua em sua narrativa e expõe que, em 19 de dezembro de 2011, foi firmado o acordo coletivo de trabalho, resultando em um aumento salarial de 7,5% para todos os funcionários da Autora, retroativamente a 1 de maio de 2011. Por esta razão, a autora procurou a ré para que fossem feitos os necessários ajustes na sua remuneração, todavia, a requerida negou-se a fazê-lo. Da mesma forma, transcorridos mais de 12 meses do tempo de vigência do contrato, em março de 2012, a autora procurou a requerida para tratar do novo reajuste de sua remuneração, tendo esta negado novamente.

A requerida limitou-se a apresentar à autora uma proposta de nova tabela de preços contemplando uma pequena variação nos valores completamente dissociada daquilo que estava previsto em contrato. E alega que, para justificar sua conduta ilegal, a requerida afirmou, absurdamente, que já tinha havido a revisão da remuneração em agosto de 2011 — revisão esta referente aos primeiros doze meses de contrato — e que dificuldades financeiras, como se isto afastasse a obrigação de proceder ao novo reajuste observando os parâmetros contratuais.

Dando prosseguimento, narra que, não bastasse, em 16 de julho de 2012, houve aumento efetivo do preço do óleo diesel para a autora em 5,71%. Observando o estabelecido no item 4.4.1 da cláusula quarta do contrato, a autora solicitou à requerida o correspondente reajuste na sua remuneração. Ocorre que, mais uma vez, a requerida negou-se a cumprir o ajustado contratualmente, como se vê da ata de reunião de 21 de agosto de 2012.

Salienta que, em razão da posição inflexível da requerida de não realizar o segundo reajuste ordinário dos inadimplementos da requerida, consistentes nas negativas de revisar a remuneração por ocasião do acordo coletivo de 2011 e do aumento do preço do óleo diesel, dos grandes prejuízos que a autora suportaria acaso mantivesse a prestação dos serviços sem a adequada remuneração (note-se que era a terceira negativa de aplicação dos reajustes previstos em contrato) e de que se desenhava um cenário de novos inadimplementos da requerida, a autora não teve alternativa senão, em reunião realizada na sede da requerida, em 21 de agosto de 2012, anuir à rescisão contratual.

Frisa-se que a negativa da requerida em proceder aos reajustes não estava calcada nas obrigações definidas contratualmente, mas sim na afirmação vazia de que vinha enfrentando dificuldades financeiras e precisava reduzir seus custos. Assim, afirma que estava sendo brutalmente penalizada pelo reiterado desrespeito da requerida ao contrato e, em respeito à boa-fé, há muito envidava os melhores esforços para manter a relação contratual, o que acarretou em completa perda da confiança para com a requerida.

Aduz que, as partes deixaram a solução dos prejuízos da autora e eventuais indenizações pendentes para um futuro distrato, que jamais foi assinado. O contrato foi efetivamente extinto em 28 de setembro de 2012, trinta dias após o recebimento da notificação estabelecida na referida ata de reunião.

Ao final, requer o pagamento da obrigação contratual, no montante de R$ 410.222,46 (quatrocentos e dez mil duzentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos), com fundamento nos artigos 308, 315, 327, 331 e 422, todos do CC. Requer a aplicação de multa contratual (cláusula décima quarta), no montante de R$189.943,12 (cento e oitenta e nove mil novecentos e quarenta e três reais e doze centavos).

A título de danos emergentes, requer o montante de R$2.132.322,50 (dois milhões cento e trinta e dois mil trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), com fulcro nos artigos 186, 402 e 944, todos do Código Civil.

A título de lucros cessantes, requer o montante de R$2.561.022,91 (dois milhões quinhentos e sessenta e um mil vinte e dois reais e noventa e um centavos).

Anexa à inicial os documentos de fls. 19/278.

As custas foram quitadas.

A peça de resistência foi anexada aos autos, conforme fls. 287/317. Alega que, firmou contrato de prestação de serviços de colheita mecanizada, em 01 de abril de 2010, com preço de R$ 16,29 por metro cúbico de madeira sem casca (linha sem iss), sendo que, segundo o contrato, 17% do valor seria referente à mão de obra dos operadores, mecânicos e motoristas, e 83% referentes à locação de equipamentos (cláusula 4.1 do contrato). Diz ainda que o contrato fez a previsão de que, caso houvesse colheita de madeira com casca, cujo volume não poderia superar 10% do projeto, o preço seria reduzido em 30% (cláusula 4.1.1 do contrato).

Narra a requerida que, em abril de 2011, a autora pleiteou reajuste contratual, concedido pela Fibra no mês seguinte, no percentual de 14,5%, considerando a fórmula prevista no contrato. E como forma de beneficiar a condição contratual da autora, permitiu-se a abertura de faixas realizadas, passando a considerar a madeira com casca (antes, o preço levava em conta a madeira descascada), reduzindo o custo da autora e aumentando sua receita consequentemente.

Dando prosseguimento, esclarece a requerida que, em julho de 2011, novo reajuste foi pleiteado pela autora, bem como a alteração da metodologia na apuração dos resultados, que foi concedida juntamente com a revisão no preço da ordem de 10%, em agosto de 2011.

E, em novembro de 2011, a autora reivindicou novo reajuste, agora relacionado ao acordo coletivo de trabalho que determinou a concessão de aumento de 7,5% para seus empregados, assinado em dezembro de 2011. Diante disso, pleiteia pelo julgamento improcedente da pretensão inicial.

Anexou à peça de resistência os documentos de fls. 318/349.

Transcorrido o
iter
procedimental, sobreveio a sentença, na qual o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes as pedidos feitos na inicial para condenar a requerida ao pagamento de:

a) Reajuste contratual
, no valor de R$ 1.019.086,37 (um milhão dezenove mil e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos), corrigido até 01/09/2019 pela INPC, com correção monetária a partir de 01/09/2019 e juros legais de 1% (um por cento), a partir do vencimento de cada obrigação.

b) Multa contratual
, no valor R$ 252.085,86 (duzentos e cinquenta e dois mil oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), corrigido até 01/09/2019 pelo INPC, com as devidas atualizações, corrigido até 01/09/2019 pela INPC com correção monetária a partir de 01/09/2019 e juros legais de 1% (um por cento), a partir de seu vencimento.

Na oportunidade, resolveu o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código Processual Civil, condenando a requerida ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre a valor da condenação, na forma do artigo 85, §2° do CPC.

Por sua vez, condenou a autora ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º do CPC.

Pois bem. Em razão da semelhança dos pontos impugnados em ambos os recursos de apelação, passo a apreciá-los de forma conjunta.

Depreende-se da inicial que as partes firmaram, em 01/04/2010, contrato de prestação de serviço (fls. 107/123) pelo qual a autora foi contratada para prestar serviços de colheita mecanizada de eucaliptos, que seriam usados como matéria-prima pela ré, tomadora dos serviços, em suas atividades industriais, com termo final em 31/03/2015.

Logo, conforme se verifica, é incontroversa a celebração do contrato entre as partes, residindo a controvérsia na verificação da parte que descumpriu as obrigações assumidas por meio do pacto e a consequente repercussão contratual.

Ambos os apelantes divergem quanto ao reconhecimento do inadimplemento contratual pela parte requerida e às consequências jurídicas dele advindas. Contudo, no que tange ao pagamento do reajuste contratual, entendo que a sentença merece integral manutenção.

Restou incontroverso, à luz do robusto conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, que
a requerida não cumpriu com as obrigações previstas nas cláusulas 4.4 e 4.4.1 do contrato
, referentes ao
reajuste da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), do óleo diesel e do aniversário de 01/04/2012
.

4.4
Nos termos da legislação em vigor, os preços são fixos e irreajustáveis pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses. A data base do preço, para fins de reajuste, será no aniversário do contrato e contemplará as variações dos principais itens que compõem a tabela de preços da CONTRATADA (mão de obra, óleo diesel, IGP-M, IPA 13) e seus respectivos pesos, que são baseados na planilha de preço final utilizada na negociação, que serão utilizados na seguinte equação:

4.4.1.
No caso específico em que eventualmente houver variações superiores a 5% (cinco por cento) no preço do óleo diesel consumido pelas máquinas e equipamentos utilizados na prestação de serviços da CONTRATADA (base divulgações ANP), as partes concordam em realizar reajuste imediato apenas deste item de acordo com a equação acima.

O perito foi categórico ao afirmar:
"O contrato firmado entre as partes tem previsão de pagamento de
reajustes que não foram pagos integralmente à autora
: reajuste da CCT, do óleo diesel (cláusula 4.4.1) e relativo ao aniversário de 01/04/2012 (cláusula 4.4)."

Saliento que argumentos genéricos relacionados a dificuldades financeiras não podem servir como justificativa para o descumprimento de obrigações contratuais livremente pactuadas. O princípio do
pacta sunt servanda
, fundamento basilar do direito contratual, exige o cumprimento das obrigações assumidas, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no presente caso.

Da mesma forma,
a condenação da requerida ao pagamento da multa contratual também deve ser mantida
, uma vez que encontra respaldo expresso na cláusula 14.1 do contrato, não havendo qualquer irregularidade em sua aplicação, haja vista que restou demonstrado o descumprimento contratual da parte requerida. Quanto à cláusula:

14.1
Em caso de inadimplemento de qualquer uma das partes, a parte inadimplente ficará obrigada a pagar à outra parte uma multa não compensatória no valor de 1% (um por cento) sobre a média do faturamento dos últimos 3 (três) meses, por item descumprido, até o máximo de 10% (dez por cento) da média mensal, até que a parte inadimplente restabeleça o cumprimento de suas obrigações contratuais.

A sentença, nesses pontos, encontra-se devidamente fundamentada, baseada na responsabilidade da parte requerida pelo inadimplemento constatado.

Ademais, a requerida alegou que o contrato teria sido desfeito por comum acordo, com quitação ampla e recíproca. Contudo,
essa tese não encontra respaldo probatório
.

A ata de reunião por ela mencionada (fls. 330/331) apenas indica os pontos deliberados durante a reunião, sem elementos que a configurem como documento vinculante entre as partes. Assim,
inexiste nos autos prova hábil a corroborar a quitação alegada, restando a requerida descumpridora das obrigações contratuais
.

Nesse sentido, conforme disposto no art. 373, II, do CPC, caberia à requerida demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Quantos aos
danos materiais
, é cediço que esses não podem ser presumidos
, exigindo-se prova da sua ocorrência, sendo possível a abrangência daquilo que se perdeu (danos emergentes) e o que razoavelmente se deixou de lucrar (lucros cessantes), ônus esse que recai sobre o autor, nos termos do inciso I, do art. 373, do CPC.

Em outras palavras, os danos emergentes consistem na efetiva diminuição patrimonial do lesado, enquanto os lucros cessantes representam a frustração do ganho esperável. Ambos, todavia, exigem prova robusta quanto à sua ocorrência e extensão,
o que não foi suficientemente demonstrado nos autos
.

Embora a parte autora alegue prejuízos significativos, a mera afirmação não basta para justificar a condenação da requerida.

Nessa linha intelectiva, o colendo Superior Tribunal de Justiça é claro ao afirmar a necessidade da efetiva comprovação dos lucros cessantes, não sendo devida a condenação em lucros presumidos ou hipotéticos. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2.
A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. ESSENCIALIDADE. ÔNUS DA PROVA ( CPC/1973, ART. 333, I; CPC/2015, ART. 373, I). CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos
. 2. Não cabe ao réu, ora recorrente, requerer contra si prova pericial quanto aos lucros cessantes alegados pelo autor, porquanto essa providência cabe mesmo ao promovente, nos termos do art. 333, I, do CPC/1973 ( CPC/2015, art. 373, I). Entender em sentido contrário seria admitir devesse o réu provar fato de interesse do autor. 3. Reconhecida, pelo eg. Tribunal de origem, a essencialidade da prova pericial requerida pelo interessado (o autor), mas indeferida na instância a quo, impunha-se a anulação do processo por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para possibilitar a instrução probatória, notadamente a colheita da prova pericial, sob o crivo do contraditório, para a efetiva comprovação dos alegados danos materiais sofridos, conforme fora pleiteado pelo autor, ora recorrido. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no REsp: 1679420 MT 2015/0005540-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)

(...) 2.
Não se admite a indenização de lucros cessantes sem a efetiva comprovação, rejeitando-se lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada.
Ainda que reconhecido o direito de indenizar, "Não comprovada a extensão do dano (quantum debeatur), possível enquadrar-se em liquidação com 'dano zero', ou 'sem resultado positivo" (REsp 1.347.136/DF, processado sob o regime do art. 543-C do CPC/1973, Rel. Min. ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 07/03/2014). 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 110.662/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018)
(grifei)

(...) 5.
O Superior Tribunal de Justiça tem a orientação firme de que é necessária a efetiva comprovação da ocorrência dos lucros cessantes e dos danos emergentes, não se admitindo indenização baseada em cálculos hipotéticos nem cálculos por presunção ou dissociados da realidade.
6. Somente após o reconhecimento da existência inequívoca do an debeatur seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente, (...)
(REsp 1496018/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 06/06/2016)
(grifei)

Dessa forma, acertou ao magistrado
a quo
ao concluir pela improcedência dos pedidos de condenação da requerida ao pagamento dos alegados danos materiais (lucros cessantes e danos emergentes).

Acerca dos danos emergentes, fundamentou o juiz primevo:

Para condenação ao pagamento aos danos emergentes, a simples alegação de sua ocorrência, por si só, não é suficiente, sendo necessária a presença de mais elementos probatórios, tais como: existência e extensão do dano e seu prejuízo efetivo, entre outros, corroborados com um mínimo de prova documental.

No caso dos autos, a parte autora alega serem devidos os danos emergentes, no valor de R$ 2.132.322,50 (dois milhões cento e trinta e dois mil trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), haja vista a extinção prematura do contrato, que impediu o ressarcimento dos valores despendidos com a compra dos equipamentos e máquinas.

No entanto, analisando os termos contratuais acerca do pagamento, em que pese a existência da cláusula contratual (CLÁUSULA QUARTA – PREÇO E REAJUSTE), que prevê a distribuição do valor bruto estimado, e que 83% (oitenta e três por cento) refere-se à locação dos equipamentos,
inexiste pactuação acerca do ressarcimento dos valores gastos com a compra dos equipamentos
. Incabível, se considerar como cláusula vinculante entre as partes o instituto de composição de remuneração, tal como alegada pela parte autora, ainda mais, quando se observa o previsto na Cláusula 19.9.

Nesse contexto, tratando-se, pois, de responsabilidade contratual, não há como exigir de um dos contratantes obrigação que não estava prevista no contrato. Assim, inexistindo obrigação contratual acerca do ressarcimento dos valores gastos com aquisição dos equipamentos e máquinas, incabível o acolhimento da existência de danos emergentes, devendo ser este pedido julgado improcedente.

Nesse passo,
a alegação de que os investimentos realizados na compra de maquinário e equipamentos deveriam ser ressarcidos não procede
. O próprio perito destacou, em resposta aos quesitos 11.5 e 11.6 (fl. 467), que a análise dessa pretensão caberia ao Juízo, uma vez que não há previsão contratual para tal reembolso:

Apresenta-se a seguir cálculo requerido no quesito,
devendo restar esclarecido que o pagamento da referida importância é matéria que deverá ser apreciada e decidida pelo Nobre Julgador
, tendo em vista que,
não consta do contrato cláusula que determine o pagamento referente ao ressarcimento dos equipamentos
.

Outrossim, é inerente ao contrato de prestação de serviços que o prestador possua os recursos necessários à sua execução.
O investimento em equipamentos reflete o risco natural do negócio, assumido pelo contratado, não podendo ser transferido à contratante sem previsão específica
.

Os investimentos realizados pela autora na aquisição de maquinários e equipamentos necessários à execução do contrato refletem decisões típicas de gestão empresarial e planejamento estratégico inerentes à atividade econômica.

Tais despesas, embora essenciais à prestação dos serviços contratados, integram os riscos ordinários do empreendimento e, como tal,
devem ser suportados pelo próprio prestador
. A transferência desses riscos para a parte contratante, sem previsão expressa em cláusula contratual, comprometeria a lógica do equilíbrio contratual e poderia ensejar insegurança jurídica.

Ademais, a ausência de previsão específica no contrato quanto ao ressarcimento de tais valores confirma que os riscos assumidos são próprios da atividade da autora, que deve organizar sua estrutura e recursos em conformidade com o objeto pactuado, sob pena de desvirtuar a essência do contrato de prestação de serviços.

O mesmo raciocínio aplica-se aos lucros cessantes. Embora a cláusula 14.2 do contrato contenha previsão sobre eventuais lucros cessantes,
a condenação da requerida nesse ponto implicaria transferir a ela o risco do negócio originalmente suportado pelo prestador de serviços
.

Como bem pontuado pelo magistrado
a quo
:

Os lucros cessantes demandam materialidade, quer dizer, devem resultar de uma conduta lesiva que, efetivamente, gerou prejuízos e
não de uma condição que traria uma mera expectativa de direito
. Isto é, é impossível a reparação de um dano patrimonial meramente hipotético. Portanto, deve corresponder ao acréscimo patrimonial concedido ao ofendido, se a obrigação contratual não tivesse sido descumprida.

Assim, possui o requerente o ônus de fazer prova do que teria deixado de auferir com o fim da relação contratual.

No presente caso, a parte autora, a fim de comprovar a ocorrência de lucros cessantes, anexa aos autos Laudo Contábil unilateral (fls. 53/74), bem como os documentos anexados à inicial, como notas fiscais, a fim de demonstrar faturamento, bem como fora requerida a prova pericial judicial, realizada conforme laudo de fls. 447/490.

Analisando os elementos fáticos e documentais dos autos, verifico que o demandante sustenta a ocorrência dos lucros cessantes, alegando, em suma, que de acordo com a planilha de composição da remuneração, enviada durante as negociações preliminares do contrato, ficou ajustado entre as partes que à autora caberia um lucro de 9,54%. Todavia, com a extinção prematura do contrato, a parte requerente não conseguiu auferir tais lucros.

No entanto, para condenação ao pagamento aos lucros cessantes, a simples alegação de sua ocorrência, por si só, não é o suficiente, sendo necessária a presença de mais elementos probatórios, tais como: extensão do dano e seu prejuízo efetivo, entre outros.

(...)

Analisando os termos contratuais acerca do pagamento, constato que inexiste pactuação acerca do pagamento dos lucros, tal como afirmado pela parte autora. Incabível, se considerar como cláusula vinculante entre as partes a planilha de composição de remuneração, tal como alegada pela parte autora, ainda, mais, quando se observa o previsto na Cláusula 19.9.

Nesse contexto, tratando-se, pois, de responsabilidade contratual, não há como exigir de um dos contratantes obrigação que não estava prevista no contrato. Inexiste nos termos contratuais a previsão de pagamento de lucro, conforme alegado pela parte autora. O contrato firmado entre as partes foi de prestação de serviços de colheita mecanizada, não havendo, portanto, a previsão de tais lucros.

Desta forma, constato que a parte autora não conseguiu comprovar os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil c/c art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, devendo ser este pedido julgado improcedente.

Assim, como já mencionado, os lucros cessantes exigem comprovação concreta, ou seja, devem ser decorrência direta e comprovada de uma conduta lesiva que efetivamente resultou em prejuízos materiais,
e não apenas de uma expectativa ou possibilidade abstrata de ganho futuro
. Dessa forma, não é possível admitir a reparação de danos patrimoniais meramente hipotéticos ou incertos, pois tal reparação deve estar fundamentada em elementos objetivos que demonstrem a relação causal entre o ato lesivo e a perda sofrida.

Em síntese, a indenização por lucros cessantes deve corresponder ao incremento patrimonial que o lesado teria efetivamente auferido caso a obrigação contratual houvesse sido cumprida, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na avaliação do dano.

Em meio a esse contexto, importante ressaltar que a requerida já foi penalizada pelo descumprimento contratual mediante a aplicação da multa contratual.

Diante de todo o exposto, os recursos de apelação interpostos pelas partes não merecem provimento. A sentença de primeiro grau revelou-se adequadamente fundamentada, com base em sólida análise probatória e jurídica, reconhecendo o inadimplemento contratual da requerida, mas delimitando a condenação de forma proporcional e em conformidade com os limites contratuais e legais.

A manutenção integral da decisão assegura o respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
, resguardando o equilíbrio contratual e delimitando os riscos inerentes às atividades econômicas de ambas as partes, sem transferi-los de forma indevida.

Neste sentido, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 1% sobre o valor da condenação para ambas as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar